Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-03.2020.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-03.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 621.264.821-20 (APELADO), LUANA SILVA OLIVEIRA BARREIROS - CPF: 024.310.011-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Lindalva Maria de Oliveira Lacerda (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 621.264.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – REJEITADA
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
TRATAMENTO PARA DESINTOXICAÇÃO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, proposto pelo
Município de Pedra Preta,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual de José de Oliveira Lacerda, que determinou ao ente municipal, Recorrente, providenciar a internação compulsória do substituído do Recorrido para tratamento contra o alcoolismo até a respectiva recuperação, conforme a prescrição médica, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, bem como arbitrou os honorários advocatícios no importe de 1 (uma) URH (ids. 136211719 e 136211725).

Pretende, o Recorrente, a reforma da decisão sob os argumentos, em síntese, de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a: 1. distribuição da competência na área da saúde; 2. responsabilidade da obrigação imposta compete ao Estado do Mato Grosso por se tratar de tratamento de alto custo (Tema 793 STF); e, ainda, 3.

desequilíbrio financeiro com a judicialização preferencial contra os municípios.

Ao final, requer o provimento do recurso

“para julgar a ação IMPROCEDENTE, face à ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta-MT, perfazendo a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO, na certeza de que assim estarão consolidando e restabelecendo a JUSTIÇA
!!”
(id. 13621174).

O Recorrido contrarrazoou, rechaçando os argumentos aventados no recurso (id. 136211729).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 138401656).

É o relatório.

V O T O
(
P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Pedra Preta para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Pedra Preta, para figurar no polo passivo da demanda.

V O T O

(M É R I TO)

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se
do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Pedra Preta,
em face de sentença que determinou ao ente municipal, ora Apelante, proceder à internação compulsória do substituído do Recorrido, em clínica de reabilitação para tratamento contra o alcoolismo, até a respectiva recuperação, conforme a prescrição médica, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso (ids. 136211719 e 136211725).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se compete ao Recorrente, Município de Pedra Preta, custear o tratamento contra o alcoolismo do paciente substituído
José de Oliveira Lacerda
, conforme a prescrição médica, por ter sido diagnosticado
como dependente químico, por abuso de bebida alcoólica (CID 10.1 e CID 64.08).

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato, subsidiada pelo Procedimento Administrativo Investigatório n, 000569-072/2020, visa a que o município de Pedra Preta realize a internação compulsória do cidadão substituído
José de Oliveira Lacerda
, 45 anos, devido ao pleito de sua genitora, para
tratamento contra o alcoolismo,
com a finalidade de desintoxicação,
até a respectiva recuperação, porquanto fora diagnosticado como dependente químico, por abuso de bebida alcoólica, CID
10.1 e CID 64.08 (id. 136210992).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Eventual direcionamento da obrigação, contudo, somente é cabível quando os entes federados integram, conjuntamente, o polo passivo da relação jurídica, o que não ocorre no caso dos autos.

Em decorrência da responsabilização solidária, o ente público demandado tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, reforça a decisão o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO - RITUXIMABE - INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS). TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde
pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios

é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
, de tratamento com o
medicamento
objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde

é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 24-11-2021)

Da detida análise do Procedimento Administrativo Investigatório n. 000569-072/2020, notadamente dos laudos médicos, verifica-se que inexistem dúvidas de que o substituído foi diagnosticado como dependente químico (álcool), usuário de maneira abusiva de SPA e apresenta transtorno de comportamento,
CID
10.1 e CID 64.08,
situação que clama pelo tratamento contínuo em clínica de reabilitação para desintoxicação até recuperação, conforme consignado na sentença recorrida (ids. 136210993/136210994).

A propósito, a jurisprudência admite a internação compulsória para o dependente de álcool para recuperação da saúde e reinserção no seio familiar,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE ALCOÓLATRA E DEPENDENTE QUÍMIO – PRAZO DE INTERNAÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de internação compulsória de dependente químico, é dever do Poder Público fornecer o tratamento cabível à sua recuperação, a qual deve ocorrer pelo prazo necessário e de acordo com a prescrição médica que analisa a evolução do tratamento. (TJMS – AC 0800881-51.2021.8.12.0016 – pub. 10/12/2021).

Ante a responsabilidade solidária, cabe ao Município de Pedra Preta, ora Recorrente, o dever de cumprir a obrigação imposta na sentença, cujo objetivo é assegurar o direito à saúde, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO O RECURSO,
interposto pelo município de Pedra Preta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022